Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que desclassificou a conduta do réu da imputação da prática do crime de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal grave quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou o crime mais grave.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos no tocante ao crime de latrocínio tentado, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para manter a condenação do apelado em crime menos grave.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrido nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.